Tribunal: TJMT
Processo: 0009844-92.2013.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009844-92.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO - CPF: 850.472.601-00 (AGRAVANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), EGBERTO HERNANDES BLANCO - CPF: 887.970.408-78 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO - CPF: 850.472.601-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL DESPROVIDO – APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME INCIDENTE SOBRE VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA – FRUSTRAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO POSTERIOR – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM PRECEDENTES SIMILARES JULGADOS PELO STJ – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DA MULTA DIÁRIA, MAS NÃO DO VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
A baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, consoante art. 9º da Resolução nº 320 do Conselho Nacional de Trânsito. A demora na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado, após quitada a dívida, enseja a indenização por dano moral” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0000885-93.2016.8.11.0091 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). 2.
“O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. (...) Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico” (STJ – 3ª Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014). 3. Descabe a apreciação, no Agravo Interno, de questão não suscitada no Recurso de Apelação Cível julgado pela decisão monocrática agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0009844-92.2013.8.11.0015 – Classe 206 – CNJ – SINOP

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0009844-92.2013.8.11.0015 interposto pelo agravante, mas deu provimento parcial ao apelo adesivo apresentado por GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO, para, assim, reformar parcialmente a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
”

ajuizada por Geraldo contra o Banco/agravante, e, assim, manter a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8 mil, mas majorar de R$ 3 mil para R$ 15 mil o valor da indenização por danos morais decorrentes da falta de baixa do gravame após quitação do veículo, e afastar a limitação das astreintes a apenas R$ 3 mil, devendo estas serem computadas em R$ 500,00/dia (cf. doc. Num. 34082975 - Pág. 1/9).

O Banco/agravante discorre sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso e, no mérito, sustenta que “a demora na baixa do gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessário para tanto a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor”, e sobre a exacerbação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e multa cominatória pelo desatendimento, por 656 dias, da ordem de baixa do gravame (cf. doc. Num. 37377451 - Pág. 5/12).

Pede, pois, reforma a r. decisão agravada, para que seja desprovido o apelo adesivo, ou, no mínimo, para que seja repelida a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre as astreintes.

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. doc. Num. 43801454 - Pág. 1/12).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, relembro que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “
a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)
”
– STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1694390/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018
, e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo.

Ademais, mesmo se houvesse alegação nesse sentido, o eg. STJ também já sedimentou o entendimento de que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Rejeita-se, pois, a arguição de nulidade da decisão agravada.

A r. decisão agravada deu parcial provimento ao apelo adesivo do autor/agravado sob, nos pontos relevantes, os seguintes fundamentos:

“Por outro lado
, a jurisprudência consolidada deste Tribunal é no sentido de que a demora injustificada e desarrazoada da baixa do gravame após quitação do contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária gera, sim, dano moral indenizável, ainda mais quando isso enseja frustração de negócio jurídico posterior
.

A propósito, “mutatis mutandis”, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça: (...)

Quanto ao valor indenizatório, relembro que a quantificação deste deve considerar as particularidades do caso, especialmente a reprovabilidade do ato ilícito, a gravidade e extensão do dano suportado, e as caraterísticas financeiras das partes envolvidas.

No caso
, mesmo relegado o fato de se tratar de instituição financeira multibilionária, destaca-se a reprovabilidade do ato ilícito gerador do dano moral indenizável
;
valendo-me das palavras da própria sentença, trata-se de relevante ineficiência, possivelmente proposital, já que “a instituição financeira nem na marra queria excluir a restrição fiduciária”, o que constitui, verdadeiramente, “um abuso”, devendo, pois, ser penalizado proporcionalmente, até em atenção ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação
.

Assim, entendo cabível sensível majoração do valor indenizatório para R$ 15 mil.

A propósito,
precedentes específicos do eg. STJ, em que se fixou/ratificou fixação de valor indenizatório em R$ 15 mil em casos análogos
: (...)

Finalmente, anoto que o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014), inclusive porque o art. 537, §1º, I e II, do CPC estabelece que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la (grifei e destaquei), caso verifique que (...) se tornou insuficiente ou excessiva” (inciso I), ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento” (inciso II).

Ou seja, a lei processual confere ao juiz a faculdade (“poderá”) de modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, de modo que, ao contrário do que acontecia enquanto vigente o art. 461, §6º, do CPC/1973, que autorizava o juiz a “modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”, o novo ordenamento jurídico processual não mais confere ao juiz a faculdade de modificar o valor acumulado da multa já vencida. (...)

No caso
, admito a desproporcionalidade da fixação da multa diária em R$ 1 mil para assegurar o cumprimento de simples ordem de baixa de gravame, cabendo modificar esse parâmetro para R$ 500,00
.

Assim, se fixação de multa tem por finalidade forçar o réu a adimplir uma obrigação judicial, ou seja, é meio de coação e deve ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se afigura jurídica e tecnicamente acertada a limitação dessa a apenas R$ 3 mil, especialmente porque evidente a desídia do Banco em cumprir a determinação judicial, o que a própria sentença classificou como “ineficiência”, “indiferença”, “descaso” e “abuso”.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça: (...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, e V, “a”, todos do CPC, desprovejo o apelo adesivo e provejo parcialmente o apelo principal para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (data da sentença – 20/09/2019), bem como para modificar o parâmetro de limitação das astreintes, devendo essas corresponder a R$ 500 por dia de descumprimento da ordem de baixa do gravame, que, conforme a sentença, totalizam 656,
devendo o valor acumulado da multa, portanto, corresponder a R$ 328 mil, valor sobre o qual deve incidir correção monetária e juros de mora nos termos fixados na sentença
”
(
grifei
e
destaquei
).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses de inexistência de dano moral indenizável e alegações retóricas de exacerbação dos valores indenizatórios e cominatórios, todas já refutadas pela própria decisão agravada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Friso, ainda, que o eg. STJ, que já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas e rejeitadas pela decisão agravada, como no presente caso.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Acrescento à fundamentação decisória apenas anotação de que a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor das astreintes não merece qualquer modificação, pois determinada pela r. sentença e, quanto a isso, não houve qualquer insurgência recursal pelo Banco, não cabendo agora, em sede de Agravo Interno, modificar a questão.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020